Tribunal: TJES
Processo: 5004337-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004337-45.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GABRIEL BRUNORO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA –
FRAUDE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA NA CONTA DA CONSUMIDOR – VALORES VULTUOSOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2)
“A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço”
. (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

4) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004337-45.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL BRUNORO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GABRIEL BRUNORO

contra a decisão constante no ID 24163664 dos autos originários, que, nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (ID 4845144), alega a parte recorrente, em suma, que (i) apesar da identificação pelos sistemas de segurança da instituição bancária de movimentação atípica na efetivação de compras no cartão de crédito do agravante, inclusive com consulta a este para saber da regularidade das transações efetivadas e recebendo a resposta negativa acerca das compras efetuadas no cartão, permitiu a realização das transações com a imposição da sanção de pagamento do valor; (ii) o valor das compras efetivas foram em valores totalmente atípicos para a movimentação de sua conta; e (iii) não dispõe de meios para pagar o valor indevidamente cobrado, na fatura que venceu no dia 20.04.2023, tendo quitado apenas o valor que entende como devido, qual seja, R$ 1.142,21 (mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e um centavos), pelo que restou ainda a ser pago, pela cobrança indevida, na fatura do cartão o valor de R$ 17.792,85 (dezessete mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Pugna, liminarmente, pela concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que seja concedida “
a suspensão da cobrança da fatura do cartão de crédito do Agravante da importância de R$17.792,85 (dezessete mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), referente as duas compras efetuadas no mesmo valor e no mesmo lugar, CAIO DOS SANTOS RIBEIRO, no valor de R$8.999,33 (oito mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos) e a outra de R$ 8.793,52 (oito mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), bem como, todas os encargos pelo não pagamento integral da fatura no dia 20.04.2023 até final julgamento da ação declaratória de inexigibilidade de débito proposta
”.

Na decisão constante no ID 4928925, foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Sem contrarrazões (ID 5193699).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem, o autor narrou que esteve na agência bancária do requerido, na data de 11/03/2023, para realizar saque em sua conta bancária. Todavia, ao finalizar a transação, foi alertado por um desconhecido de que a máquina de autoatendimento teria emitido papel, como os de comprovante de operação, contendo a informação “SISBB- SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL- 009871033-1014-AUTO-ATENDIMENTO- PREZADO CLIENTE EVITE O CANCELAMENTO DO SEU CARTÃO *OBSERVAÇÕES* ATUALIZE SEU CHIP E SENHA AGORA NESTE TERMINAL *PRESTADORA SERVIÇOS* A NÃO ATUALIZAÇÃO IMPLICARÁ EM TAXA DE R$49,90- OUVIDORIA-BB”.

Nesse passo, afirma que após o autor pegar o papel, o desconhecido aproximou-se, oportunidade em que passou a induzir o autor a realizar algumas transações bancárias.

No entanto, alega que, ao chegar em sua residência, recebeu ligação do sistema de segurança do Banco do Brasil, perguntando se o autor reconhecia duas compras feitas em seu cartão, no valor de R$ 8.999,33 (oito mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos) e R$ 8.793,52 (oito mil setecentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), no estabelecimento “Caio dos Santos Soares”, tendo prontamente respondido em negativa.

Posteriormente, aduz que recebeu também notificação do Banco requerido no aplicativo
whatsapp
, o questionando acerca das compras, oportunidade em que também negou. Após estes fatos, ao ligar para o Banco do Brasil para registrar as ocorrências e contestar as compras, notou o autor que seu cartão havia sido roubado dentro do estabelecimento bancário, sendo trocado por outro desconhecido, o que o impossibilitou de registrar a ocorrência por telefone e mesmo contestar as compras.

Diante basicamente de tais fatos, requereu em sede de tutela de urgência, que seja excluída da fatura do autor a cobrança referente a R$ 17.792,85 (dezessete mil setecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), relativas às compras não reconhecidas, no estabelecimento “Caio dos Santos Soares”.

Ao receber a inicial, o magistrado singular indeferiu o pedido liminar.

E foi justamente em face deste pronunciamento judicial que foi interposto o presente recurso, que passo a analisar.

De início, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal baliza, ao compulsar o presente caderno processual, entendo, por bem, ratificar a decisão por ocasião da apreciação da tutela recursal.

Isto porque, como se sabe, as Instituições Financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do C. STJ.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça possui, inclusive, súmula representativa de controvérsia com o seguinte verbete:

Súmula 479
. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

De igual modo, o Tribunal da Cidadania possui entendimento representativo de controvérsia esclarecendo que as instituições financeiras respondem, objetivamente, por danos ocasionados por fraudes praticadas por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.)

Além do mais, “
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
” pois “
o cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles
”. Assim, “
demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros
.” (REsp n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.)

Por outro lado, a permissão de movimentação totalmente atípica para os padrões do consumidor configura uma falha na prestação do serviço. No caso dos autos, conforme comprovado, nos 12 (doze) meses anteriores à suposta fraude, o maior valor da fatura do cartão de crédito do requerente foi no valor de R$ 2.423,42 (dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos). No entanto, em poucos minutos foram realizadas duas compras de aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais) cada, o que evidencia uma situação totalmente fora dos padrões do requerente, o que por certo, necessitava uma maior atenção por parte da instituição financeira.

A propósito, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

(...)

3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.

4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.

7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.

8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.

10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

11. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Nesse passo, ao menos na etapa inaugural do processo de origem, havendo uma movimentação atípica na conta do consumidor idoso e um possível dano irreparável diante da possibilidade de cobrança de juros pelo não pagamento da fatura questionado, me convenço de que a fraude ocorreu por culpa da instituição financeira que não adotou medidas de segurança suficientemente aptas a coibir tais fraudes.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para determinar a suspensão da cobrança da fatura do cartão de crédito do agravante da importância de R$ 17.792,85 (dezessete mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), referente as duas compras efetuadas no valor de R$ 8.999,33 (oito mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos) e a outra de R$ 8.793,52 (oito mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), bem como, todos os encargos pelo não pagamento integral da fatura no dia 20.04.2023, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite da cobrança indevida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator para dar provimento ao recurso.

VOTO

Cuida a hipótese de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GABRIEL BRUNORO
em razão da
DECISÃO
(id. 24163664
)
proferida pelo
JUÍZO
DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
proposta pelo Recorrente em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência.

O Eminente Relator,
Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, pronunciou-se pelo provimento deste recurso “
para determinar a suspensão da cobrança da fatura do cartão de crédito do agravante da importância de R$ 17.792,85 (dezessete mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), referente as duas compras efetuadas no valor de R$ 8.999,33 (oito mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos) e a outra de R$ 8.793,52 (oito mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), bem como, todos os encargos pelo não pagamento integral da fatura no dia 20.04.2023, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite da cobrança indevida
”.

Na compreensão de Sua Excelência, “
ao menos na etapa inaugural do processo de origem, havendo uma movimentação atípica na conta do consumidor idoso e um possível dano irreparável diante da possibilidade de cobrança de juros pelo não pagamento da fatura questionado, me convenço de que a fraude ocorreu por culpa da instituição financeira que não adotou medidas de segurança suficientemente aptas a coibir tais fraudes
”.

Feito esse breve registro, ao examinar os presentes autos,
também cheguei à mesma conclusão no sentido de acolher a pretensão recursal,
mas com amparo em outros fundamentos
.

Neste passo, diante da prematura fase da demanda de origem, tem-se por pertinente consignar a importância de que diversos aspectos da causa sejam objeto de profícua apuração por ocasião da instrução do feito originário.

Deste modo, surge relevante oportunamente examinar, com amparo em elementos de prova mais seguros, a dinâmica dos fatos narrados na Petição Inicial, avaliando-se em que medida o Recorrente contribuiu, ou não, para a ocorrência das supostas fraudes e até que ponto a Instituição Bancária Recorrido concorreu para a situação objeto da lide.

Neste contexto, sem prejuízo das especificidades da causa serem reapreciadas quando do oportuno julgamento do mérito da ação, tem-se por adequado suspender
ad cautelam
as cobranças das compras não reconhecidas pelo Recorrente, até porque tal provimento liminar, diante da sua própria natureza, ostenta o atributo da provisoriedade, podendo ser revogado a qualquer momento.

Isto posto, ACOMPANHO A CONCLUSÃO DO VOTO DO EMINENTE RELATOR, DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO para conhecer e conferir provimento ao recurso
para determinar a suspensão da cobrança da fatura do cartão de crédito do Recorrente da importância de R$ 17.792,85 (dezessete mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), referente as duas compras efetuadas no valor de R$ 8.999,33 (oito mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos) e a outra de R$ 8.793,52 (oito mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), bem como, todos os encargos pelo não pagamento integral da fatura no dia 20.04.2023, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite da cobrança indevida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR